Tribunal: CARF
Processo: 16682.902297/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902297/2016-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Não verificada omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar os Embargos
de Declaração interpostos com tal fundamento.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Os autos abordam Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de omissão e contradição, em face do Acórdão no 3301-006.123, Sessão de
21/05/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, oriundo desta 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902297/2016-
6-23
3a Câma
3a Câma
PETROBR
PETROBR
NTRIBUIÇ
NTRIBUIÇ
puração: 0
puração: 0
RGOS DE
RGOS DE
o v
o verifica
erifica
de Decla
de Decla
CO
CO
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902297/2016-23

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração, reproduzidos a seguir:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1.
Omissão sobre qual foi, efetivamente, o motivo que levou o despacho
decisório a firmar sobre ausência de saldo, quando as obrigações acessórias
acusariam o contrário;
2.
Omissão sobre os motivos que levaram a concluir que o saldo da DCTF
retificadora acusaria débito superior àquele informado na DCTF original;
3.
Superficialidade e contradição no despacho decisório, na medida em que se
pauta nos dados constantes da DCTF ativa, que ao contrário do afirmado,
demonstra categoricamente o direito vindicado;
4.
Omissão sobre os limites da lide, por manifesta inovação nos motivos de
indeferimento do direito creditório;
5.
Omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para
a defesa dos créditos provenientes da revenda do gás da Bolívia (e-fls.
546/599) não representaria material suficiente para legitimar o indébito.
[...]
Omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para
a defesa dos créditos provenientes da revenda do gás da Bolívia (e-fls. 546/599)
não representaria material suficiente para legitimar o indébito
Neste tópico a embargante suscita omissão quanto à apreciação da
documentação de e-fls. 546/599. Tais documentos correspondem a DANFEs –
documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e extrato de declaração de importação.
A decisão embargada entendeu pela ausência de comprovação do direito
pleiteado, reproduzindo as razões da decisão de primeira instância, decisão esta que
não apreciou a documentação acostada em recurso voluntário. Assim, entendo haver
omissão quanto à apreciação desta documentação
[...]
Em exame de admissibilidade, datado de 03/12/2019, o então Presidente deste
Colegiado, Conselheiro Winderley Moraias Pereira, concluiu pela admissão parcial dos
Embargos de Declaração, apenas em relação à omissão quanto à apreciação da documentação
de fls. 546-599, e encaminhou os autos ao Conselheiro Valcir Gassen, para inclusão em pauta de
julgamento.
Posteriormente, foi determinada a redistribuição dos autos no âmbito desta Turma,
uma vez que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe, nos termos do Despacho datado
de 16/03/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902297/2016-23

Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Omissão
A Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-006.123, de 21/05/2019, padece de
omissão quanto aos motivos pelos quais a documentação apresentada para a defesa dos créditos
provenientes da revenda do gás da Bolívia, às fls. 546-599, não representaria material suficiente
para legitimar o indébito.
Aprecio.
Não houve a suscitada omissão.
Toda a documentação juntada pela Contribuinte até o julgamento consubstanciado
no Acórdão no 3301-006.123, de 21/05/2019, foi considerada na decisão, conforme provam os
seguintes trechos dessa decisão (destaques acrescidos):
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte, não há nulidade do
Despacho Decisório, bem como, no que tange ao mérito, não faz prova do direito
creditório alegado, e, como se sabe, o ônus da prova cabe ao Contribuinte quando
alega existir crédito em seu favor. É necessário que se apresente prova contábil-
fiscal do crédito de forma concludente. E isso não foi, em nenhum momento,
apresentado, tanto que no item “d” acima, quando do pedido, alega que em nome da
verdade material, há que se acostar aos autos evidências quanto as variações do Ativo
Imobilizado para comprovar as variações na Linha 10 da Ficha 16A da DACON.
Mesmo com uma postura interpretativa da Turma de um formalismo moderado, há
limites para apresentação das provas.
Com essas considerações iniciais, cito trechos do voto da decisão ora recorrida
como razões para decidir:
De fato, a contribuinte, ora inconformada, não comprova a alegação. Não junta
aos autos qualquer documento contábil-fiscal que pudesse corroborar o direito
alegado.
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, a contribuinte,
obrigatoriamente, deveria ter instruído sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem seu direito, conforme o disposto nos arts. 15 e 16 do
Decreto n o 70.235, de 1972, a seguir transcritos:
[...]
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não se
desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito de crédito contra a
Fazenda Nacional.
De acordo com os autos do processo e da legislação vigente, pelo fato do
Contribuinte não trazer provas do crédito a seu favor, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário.
O julgado acima, embora não fazendo menção expressa à documentação de fls.
546-599, deixa bem claro que o ônus de comprovação do direito creditório alegado pertence à
Contribuinte e que aos presentes autos não foi carreado prova contábil-fiscal do crédito
pleiteado, de forma concludente.
Em outras palavras, os documentos trazidos pela Contribuinte junto ao seu
Recurso Voluntário, compreendendo apenas Notas Fiscais e o Extrato da Declaração de
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902297/2016-23

Importação no 12/0343033-9 (registrada em 24/02/2012), não possuem o condão de comprovar,
de forma concludente, o crédito requerido, eis que insuficientes, não corroborados e conciliados
com a escrituração contábil necessária, a fim de revesti-lo da certeza e liquidez exigidos pelo art.
170 do CTN.
Cumpre esclarecer que a jurisprudência deste Colegiado sempre caminhou no
sentido de que, em pedidos de Restituição/Ressarcimento/Compensação, não basta a simples
retificação de declarações/demonstrativos (DCTFs, Dacons etc.) para fazer jus ao crédito
pleiteado, sendo essencial a apresentação da documentação contábil e fiscal, hábil e idônea,
que dê suporte às operações que originam o crédito.
Nesse sentido, a título exemplificativo, cito os seguintes julgados desta mesma
Turma (destaques acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente
para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-009.927, Sessão de 24/03/2021, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/03/2013
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO (INDÉBITO). OBJETO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO.
É expressamente vedada a apresentação/transmissão de Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito financeiro foi
objeto de pedido anterior já indeferido pela autoridade administrativa competente, ainda
que o anterior se encontrasse pendente de decisão definitiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/ LIQUIDEZ.
ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte, mediante a
apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito declarado a maior
e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos fiscais (livros, notas
fiscais) e contábeis (Livro Razão) referentes aos valores utilizados nos respectivos
demonstrativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.539 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902297/2016-23

Data do fato gerador: 25/11/2013, 25/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
(Acórdão no 3301-009.785, Sessão de 24/02/2021, Relator: José Adão Vitorino de
Morais)
No voto do Acórdão no 3301-009.785, o Relator José Adão Vitorino de Morais
esclarece com magistério didático o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
[...], no presente caso, o contribuinte não apresentou os demonstrativos de
apuração da contribuição paga de forma indevida e a efetivamente devida,
acompanhados das memórias de cálculo e documentos fiscais (notas
fiscais/livros/Dacon) e contábeis (Razão/Dário), comprovando que o indébito
tributário e, consequentemente, a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado, se limitando a carrear aos autos a documentação às fls. 49/53.
Contudo, tal documentação, por si só, não comprova a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado na DCOMP em discussão.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é
do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
[...]
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
[...]
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado e compensado na DCOMP em discussão, não há como
reconhecer seu direito a repetição/compensação do valor reclamado.
[...]
Por fim, é de se ressaltar que, para uma parte do crédito aventado pela
Contribuinte, supostamente decorrente de bens do Ativo Imobilizado, não foram apresentados
aos autos quaisquer documentos relacionados, limitando-se ela a requerer, em homenagem ao
principio da verdade material, a juntada posterior de evidências quanto às variações do Ativo
Imobilizado, de modo a comprovar as variações na Linha 10 da Ficha 16A do Dacon. Tal fato
também foi abordado no acórdão embargado, conforme exposto nos trechos anteriormente
transcritos, de forma que, logicamente, a documentação de fls. 546-599 não se relaciona a esta
argumentação da Contribuinte.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital